Tribunal: TJSP
Processo: 2073567-35.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Tutela antecipada - Ação anulatória de títulos cambiais - Decisão que denegou a tutela pretendida, por se tratar a caução real, de imóvel de propriedade de terceiro – Insurgência – Impossibilidade – Sustação de protesto que deve-se seguir de prestação de caução, a ser fixada conforme prudente arbítrio do magistrado – Poder discricionário do juiz - Entendimento

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Tutela antecipada - Ação anulatória de títulos cambiais - Decisão que denegou a tutela pretendida, por se tratar a caução real, de imóvel de propriedade de terceiro – Insurgência – Impossibilidade – Sustação de protesto que deve-se seguir de prestação de caução, a ser fixada conforme prudente arbítrio do magistrado – Poder discricionário do juiz - Entendimento sedimentado pelo STJ através de Recurso Repetitivo – Imóvel em nome de terceiro, sem qualquer autorização dos proprietários para ser oferecido como caução real – Impossibilidade de deferimento da liminar, ante a ausência de caução idônea – Ausência de comprovação da impossibilidade financeira da recorrente a ponto de não poder apresentar caução em dinheiro, nos termos determinados - Ausência de demonstração do "fumus boni iuris" e "periculum in mora", necessários à concessão da medida "in totum" pleiteada – Artigo 300 do CPC/15 – Decisão mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000292925
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2073567-35.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante TEXAS
CONSULTORIA EM INTERCÂMBIO EIRELI, é agravado JET SET VIAGENS E
TURISMO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) e MENDES PEREIRA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
ACHILE ALESINA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2073567-35.2020.8.26.0000 -Voto no 17457 - SRF
2
VOTO No
: 17457
COMARCA : Foro Central Cível - 30a Vara Cível
AGTE.
: Texas Consultoria em Intercâmbio Eireli
AGDO.
: Jet Set Viagens e Turismo Ltda
AGRAVO DE INSTRUMENTO Tutela antecipada - Ação
anulatória de títulos cambiais - Decisão que denegou a tutela
pretendida, por se tratar a caução real, de imóvel de
propriedade de terceiro
Insurgência
Impossibilidade

Sustação de protesto que deve-se seguir de prestação de
caução, a ser fixada conforme prudente arbítrio do magistrado
Poder discricionário do juiz - Entendimento sedimentado
pelo STJ através de Recurso Repetitivo Imóvel em nome de
terceiro, sem qualquer autorização dos proprietários para ser
oferecido como caução real Impossibilidade de deferimento
da liminar, ante a ausência de caução idônea Ausência de
comprovação da impossibilidade financeira da recorrente a
ponto de não poder apresentar caução em dinheiro, nos termos
determinados - Ausência de demonstração do “fumus boni
iuris” e “periculum in mora”, necessários à concessão da
medida “in totum” pleiteada Artigo 300 do CPC/15 Decisão
mantida Recurso não provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2073567-35.2020.8.26.0000 -Voto no 17457 - SRF
3
Trata-se de agravo de instrumento contra a r. decisão de fls. 09,
proferida pelo MM. Juiz de Direito da 30a Vara do Foro Central Cível, Dr.
Guilherme Santini Teodoro, que denegou a tutela de urgência pretendida, uma
vez que não prestada caução idônea.
Busca a recorrente a reforma da r. decisão hostilizada.
Recurso regularmente processado.
É o relatório.
Trata-se de ação anulatória de títulos cambiais c.c. cancelamento
de protestos c.c. indenização ajuizada pela agravante em face do Banco
agravado.
Requereu tutela de urgência a fim de ser determinado o
cancelamento do protesto lavrado.
Foi determinada a prestação da caução em dinheiro, nos termos
da r. decisão de fls. 20.
Apresentado um imóvel como caução real pela agravante, a r.
decisão agravada entendeu por bem em denegar a tutela de urgência uma vez
que o bem oferecido pertence a terceiro (procuradora), não sendo também
prestada caução em dinheiro, nos termos como determinado.
Transcreva-se por oportuno a r. decisão combatida:
“O imóvel não pertence à autora (EIRELI) nem mesmo à sua titular, mas
sim a terceiro (procuradora).
Assim, não prestada caução na forma da decisão a fls. 52 (em dinheiro)
nem oferecida alternativa eficaz, denego a tutela de urgência.
Ante a natureza da controvérsia, não se vislumbra neste momento
viabilidade de conciliação ou mediação, razão pela qual não se realizará a
audiência do art. 334 do CPC. Cite-se com o prazo de quinze dias úteis
para resposta (CPC, artigos 219 e 335), sob a pena prevista no art. 344 do
mesmo diploma legal.
O termo inicial do prazo para resposta será contado de acordo com o art.
231 do CPC.
Tendo em vista os princípios da duração razoável do processo e da
cooperação (artigos 4o e 6o do CPC), contestação com arguição de
incompetência deverá ser protocolada perante este Juízo, vedado,
portanto, o exercício da faculdade prevista no artigo 340 do CPC.
Int.”
Contra esta decisão se insurge a agravante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2073567-35.2020.8.26.0000 -Voto no 17457 - SRF
4
Em suas razões afirma em síntese que não possui numerário e
recursos suficientes para efetuar o depósito judicial determinado, havendo
possibilidade de ser prestada a caução real, nos termos pretendidos.
Requer a reforma para ser deferida a tutela de urgência, com a
caução real apresentada pela recorrente.
Sem razão, contudo.
De início, cumpre assinalar o cabimento do recurso, ante o rol
permissivo do artigo 1015, inciso I, do CPC.
Pois bem.
Com efeito, para ser concedida a tutela pretendida, devem ser
preenchidos os requisitos do artigo 300 do NCPC, que prevê que a tutela será
deferida se houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito (“fumus
boni iuri”) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (“periculum
in mora”), o que não se vislumbra no caso em comento.
A agravante não aponta a presença do “fumus boni iuris” e
“periculum in mora” necessários à concessão da medida “in totum” pleiteada,
restando pela ausência de prova inequívoca do alegado.
Na hipótese dos autos, a agravante obteve protestos de
duplicatas mercantis registradas sob o número 002319.0-A e 003188.7-A, nos
valores respectivamente de R$ 8.297,98 e R$ 11.148,70, sendo sacadora a
empresa Jet Set Viagens e Turismo Ltda, ora agravada (fls. 38/39 dos autos
principais),
Com relação a estas duplicatas houve o deferimento da liminar de
sustação de protesto, com prestação de caução em dinheiro (fls. 20).
A recorrente apresentou como caução real um imóvel de
matrícula no 49.698, de propriedade da Sra. Maria Cristina Bittencourt Buchala
Scatena, procuradora da agravante (fls. 13/14 dos autos principais).
Diante disso a r. decisão agravada denegou corretamente a tutela
pretendida, uma vez que o imóvel não pertence a empresa recorrente, nem ao
menos a sua representante legal (Maria Fernanda Buchala Scatena), se tratando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2073567-35.2020.8.26.0000 -Voto no 17457 - SRF
5
de imóvel de terceiro.
Ademais, não há qualquer autorização da proprietária na oferta
do seu imóvel como caução, sobretudo porque o bem encontra-se em nome
também de seu cônjuge (Sr. Marcus Lima Scatena fls. 57 dos autos principais).
Dessa forma, resta a impossibilidade de ser aceita a caução real,
nos termos como pretendido.
Nesse sentido, o entendimento dessa E. Corte:
“Ação declaratória de nulidade de inexigibilidade de débito
tutela
antecipada deferida, mediante caução em dinheiro, ou carta de fiança
bancária, ou seguro garantia judicial pretensão da empresa autora de
manutenção da liminar com dispensa de caução ou substituição por
caução real, consistente em imóvel em nome de terceiros
-
inadmissibilidade jurisprudência do C. STJ - ilegítimo inconformismo -
agravo
improvido.”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2213868-66.2019.8.26.0000; Relator (a): Jovino de Sylos; Órgão Julgador:
16a Câmara de Direito Privado; Foro de Barueri - 3a Vara Cível; Data do
Julgamento: 05/11/2019; Data de Registro: 27/11/2019) (g.n.).
E ainda, não houve qualquer demonstração nos autos da
impossibilidade financeira da recorrente em oferecer caução em dinheiro.
Deve-se ponderar que a exigência de caução encontra-se adstrita
ao poder discricionário do juiz e obtém como finalidade ressarcir os prejuízos que
o deferimento da liminar poderá acarretar à parte adversa em razão da
controvérsia instalada, nos termos do artigo 300, §1o do CPC.
E o Superior Tribunal de Justiça já sedimentou o entendimento
através de recurso repetitivo no sentido de que a sustação de protesto, deve-se
seguir de caução a ser fixada conforme prudente arbítrio do magistrado, conforme
abaixo:
“SUSTAÇÃO DE PROTESTO EXTRAJUDICIAL. RECURSO ESPECIAL
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. TUTELA
CAUTELAR PARA SUSTAÇÃO DE PROTESTO CAMBIÁRIO. A TEOR DO
ART. 17, § 1o, DA LEI N. 9.492/1997, A SUSTAÇÃO JUDICIAL DO
PROTESTO IMPLICA QUE O TÍTULO SÓ PODERÁ SER PAGO,
PROTESTADO OU RETIRADO DO CARTÓRIO COM AUTORIZAÇÃO
JUDICIAL. MEDIDA QUE RESULTA EM RESTRIÇÃO A DIREITO DO
CREDOR. NECESSIDADE DE OFERECIMENTO DE CONTRACAUTELA,
PREVIAMENTE À EXPEDIÇÃO DE MANDADO OU OFÍCIO AO CARTÓRIO
DE PROTESTO PARA SUSTAÇÃO DO PROTESTO. 1. Para fins do art. 543-
C do Código de Processo Civil: A legislação de regência estabelece
que o documento hábil a protesto extrajudicial é aquele que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2073567-35.2020.8.26.0000 -Voto no 17457 - SRF
6
caracteriza prova escrita de obrigação pecuniária líquida, certa e
exigível. Portanto, a sustação de protesto de título, por representar
restrição a direito do credor, exige prévio oferecimento de contracautela,
a ser fixada conforme o prudente arbítrio do magistrado. 2. Recurso
especial não provido.” (STJ - REsp 1340236 / SP Relator Ministro Luis
Felipe Salomão Dje 26/10/2015) (g.n.).
Assim, não se vislumbram presentes o “fumus boni iuris” e o
“periculum in mora”, necessários a concessão da tutela pretendida, nos termos do
artigo 300 do NCPC, vez que a caução real oferecida se trata de imóvel de
terceiro.
Deve, portanto, ser mantida a r. decisão singular por suas
próprias razões e fundamentos.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
ACHILE ALESINA
Relator